Tribunal: TCU
Processo: 033.500/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1179/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de apreciação de atos sujeitos a registro, na modalidade de admissão, aposentadoria, reforma ou pensão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que o ato de Ernani Ribeiro de Almeida (CPF: XXX.201.038-XX) foi disponibilizado ao TCU há mais de dez anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito e inviabiliza sua revisão de ofício; e Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar legais, com consequente registro, os atos iniciais de pensão emitidos em favor de Carlos Alberto Barreira (CPF: XXX.805.508-XX) e Wilmayr Leitão Barreira (CPF: XXX.162.368-XX), instituidor Alberto Barreira; Maria de Lurdes do Rego (CPF: XXX.835.538-XX), instituidor Andrelino Olimpio do Rego (CPF: XXX.914.038-XX); Vitoria Perez Martinez (CPF: 111.661.298- 45), instituidor Andres Perez Davila (CPF: XXX.993.098-XX); João da Aparecida Mendonça (CPF: XXX.386.718-XX), instituidor Anibal Ferreira Mendonça; Tadeu José de Oliveira (CPF: 119.360.548- 25), instituidor Arthur de Oliveira (CPF: XXX.354.508-XX); Alcione Stancheri da Fonseca (CPF: XXX.024.388-XX), Marlene Pinto da Fonseca (CPF: XXX.995.518-XX) e Sonia Stanquieri da Fonseca (CPF: XXX.542.408-XX), instituidor Hermes Manoel da Fonseca (CPF: XXX.126.918-XX); Carlos Humberto J. Florindo (CPF: XXX.117.318-XX) e Inez Jampaulo Florindo (CPF: XXX.666.888-XX), instituidor Humberto Florindo Filho (CPF: XXX.602.958-XX). considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato inicial de concessão de pensão civil em favor de Darcy Pires Pinheiro (CPF: XXX.003.887-XX), instituidora Dinorah Pires Pinheiro (CPF: XXX.842.847-XX); considerar tacitamente registrados os atos (inicial e de alteração) de pensão emitidos em favor de Enio Vieira de Almeida (CPF: XXX.167.588-XX) e Janete Djalma Ribeiro (CPF: XXX.659.178-XX), instituidor Ernani Ribeiro de Almeida (CPF: XXX.201.038-XX), sem que seja possível a revisão de ofício, tendo em vista seus ingressos no TCU terem se dado há mais de 10 (dez) anos. 1. Processo TC- Processo 033.500/2012-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcione Stancheri da Fonseca (XXX.024.388-XX); Carlos Alberto Barreira (XXX.805.508-XX); Carlos Humberto J. Florindo (XXX.117.318-XX); Darcy Pires Pinheiro (XXX.003.887-XX); Enio Vieira de Almeida (XXX.167.588-XX); Enio Vieira de Almeida (XXX.167.588-XX); Inez Jampaulo Florindo (XXX.666.888-XX); Janete Djalma Ribeiro (XXX.659.178-XX); João da Aparecida Mendonça (XXX.386.718-XX); Maria de Lurdes do Rego (XXX.835.538-XX); Marlene Pinto da Fonseca (XXX.995.518-XX); Sonia Stanquieri da Fonseca (XXX.542.408-XX); Tadeu José de Oliveira (XXX.360.548-XX); Vitoria Perez Martinez (XXX.661.298-XX); Wilmayr Leitão Barreira (XXX.162.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia Em São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Maria Carolina Leonor Masini dos Santos (228903/OAB-SP) e Maria Karina da Silva Nascimento Machado (337459/OAB-SP), representando Maria de Lurdes do Rego; Alexandre Sposito de Souza (152.118/OAB-SC) e Adriana Ruiz Schutz (167.695/OAB-SP), representando Enio Vieira de Almeida; Maria Carolina Leonor Masini dos Santos (228903/OAB-SP) e Maria Karina da Silva Nascimento Machado (337459/OAB-SP), representando Marlene Pinto da Fonseca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.